Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-78.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000441-78.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DEUSIDETH RO OTSIHORO O TSI EIWADI - CPF: 700.779.861-64 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEUSIDETH RO OTSIHORO O TSI EIWADI - CPF: 700.779.861-64 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. AMBOS OS
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

3.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEUSIDETH RO OTSIHORO O TSI EIWADI e BANCO BRADESCO S.A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos no.1000441-78.2019.8.11.0110 - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral – que,
JULGOU PROCEDENTE
referida ação para: a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 0123320059386, objeto da lide; b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 470,60 (quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 03/02/2017, conforme documento de ID.20910002 (Súmula 54, STJ) ; d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

O autor, ora apelante,
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante defende a reforma da sentença sob o argumento de que houve flagrante desacerto na sentença objurgada, tendo em vista a inexistência de danos morais e materiais no caso em tela.

Sustenta que não restou comprovada nenhuma irregularidade por parte do Banco, ressaltando que as formas e condições de pagamento restaram acordadas entre as partes.

Assevera que “no ato da formalização do contrato, como é de praxe, foram devidamente elucidados os termos do contrato, sendo que por vontade própria o apelado firmou contrato com o banco apelante, sendo que não há que se falar em ato ilícito no presente caso. Insta frisar que os atos praticados ocorreram em virtude da autorização do apelado quando da contratação do empréstimo e, em virtude disto, não há que se falar em contratação sem sua prévia solicitação ou mesmo descontos indevidos”, Num. 84688507 – Pág.2/3.

Defende ausência da repetição de indébito, bem como dos requisitos da obrigação de indenizar; ainda, que o valor fixado a título de dano moral revela-se um enriquecimento sem causa por parte da Recorrida, eis que o fato em si, não justifica vultuoso valor.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela total improcedência ou pelo afastamento da repetição do indébito e que seja reformada para a forma simples, bem como a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões, Num.84688514.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
DEUSIDETH RO OTSIHORO O TSI EIWADI e BANCO BRADESCO S.A
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos no.1000441-78.2019.8.11.0110 - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral – que,
JULGOU PROCEDENTE
referida ação para: a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 0123320059386, objeto da lide; b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 470,60 (quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 03/02/2017, conforme documento de ID.20910002 (Súmula 54, STJ) ; d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Pois bem.

Consoante se extrai da inicial, a parte Apelante/Autora informa que constatou em seu benefício previdenciário descontos referentes a empréstimo, qual afirma jamais ter contratado com o Banco requerido, referente ao contrato de no 0123320059386.

O Banco requerido defende regularidade da cobrança, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora/agravada comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado por meio do contrato no
. 0123320059386, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, o banco Apelante ao apresentar a sua contestação
não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes
, portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Desta feita, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro ao apelante, em razão da má-fé do banco apelado (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

Com estas considerações,
NEGO

PROVIMENTO a ambos os recursos
e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021